Tribunal: TJDFT
Processo: 0025276-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025276-21.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MANUEL BONFIM ALVES PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO POR UM ANO. ART. 921, §1o, DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECURSO DO PRAZO DE 3 ANOS. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ART. 921, § 5o, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de execução a qual reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. 1.1. Nas razões do apelo, o autor requer a cassação da sentença recorrida para afastar a incidência do instituto da prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da demanda executiva. 2. A prescrição intercorrente é um instituto processual o qual ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 2.1. Na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação na qual o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 2.2. No caso dos autos, o exequente ajuizou execução de título executivo extrajudicial, no qual buscou a cobrança de dívida representada por cédula de crédito bancário. O prazo de prescrição para título de crédito é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. Assim, o prazo de prescrição intercorrente, na hipótese, é de 3 anos, consoante entendimento firmado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.3. O feito foi suspenso pelo prazo de um ano em 03/08/2018. Após um ano da suspensão, em 03/08/2019, iniciou-se a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC), a qual expirou em 03/8/2022. Ainda que seja considerada a suspensão do art. 3o da Lei no 14.010/2020 (em decorrência da pandemia), entre 12/6/2020 e 30/10/2020 (141 dias), há muito o prazo está fulminado pela prescrição. 3. Precedente: “2. Encerra-se a suspensão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese verifica-se que o crédito objeto da execução está consubstanciado em negócio jurídico de mútuo mediante a emissão de cédula de crédito bancário, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 4. No caso em deslinde entre a publicação da ordem de suspensão do curso processual aos 12 de janeiro de 2018 e o termo final do prazo da prescrição intercorrente, 12 de janeiro de 2021, não houve, pela credora, a indicação de qualquer medida constritiva, com o objetivo de obter a satisfação do crédito. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (00338075620118070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 7/4/2024). 4. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença (art. 921, §5°, do CPC). 5. Recurso improvido. A parte recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, insurgindo-se contra a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “O feito foi suspenso pelo prazo de um ano em 03/08/2018. Após um ano da suspensão, em 03/08/2019, iniciou-se a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC), a qual expirou em 03/8/2022. Mesmo se for considerada a suspensão do art. 3o da Lei no 14.010/2020 (em decorrência da pandemia), entre 12/6/2020 e 30/10/2020 (141 dias), há muito o prazo está fulminado pela prescrição”. (ID 65159124). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021